Tribunal: TJDFT
Processo: 0726202-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA POR ESTUDO. APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL PARA CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DE JOVENS E ADULTOS (ENCCEJA). ART. 126, § 5o, DA LEP. ART. 3o DA RESOLUÇÃO CNJ 391, DE 10/05/2021. INTERPRETAÇÃO IN BONAM PARTEM. APENADO VINCULADO A ATIVIDADES REGULARES DE ENSINO NO INTERIOR DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. IRRELEVÂNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Conforme preconiza o art. 126 da Lei de Execução Penal, “o condenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena”, admitindo o seu § 2o, que as atividades de estudo sejam desenvolvidas de forma presencial ou por metodologia de ensino à distância, certificadas pelas autoridades educacionais competentes dos cursos frequentados.
2. O Superior Tribunal de Justiça, em interpretação in bonam partem do artigo 126 da LEP, admite a remição da pena por estudo por atividades educacionais complementares não previstas expressamente no referido dispositivo legal, como, por exemplo, a aprovação em exames nacionais e a leitura.
3. Nos termos do parágrafo único do artigo 3o da Resolução CNJ no 391, de 10/05/2021, a aprovação total ou parcial no ENEM ou no ENCCEJA deve ser considerada para fins de remição por estudo.
4. A aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA), ainda que vinculada a atividades regulares de ensino no interior do estabelecimento prisional, deve ser considerada para fins de remição, porque cumpre com o objetivo da norma, qual seja, a ampliação dos horizontes do ser humano, bem como a ressocialização do reeducando.
5. Agravo em execução penal conhecido e não provido.